Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-82.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810790-82.2019.8.14.0000
PACIENTE: JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO
–

DESAPARECIMENTO DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DENEGADO.

1. Verifica-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 01/10/2019, sentença de pronuncia em 18/12/2019, e no presente momento os autos encontram-se aguardando intimação das partes.
Como é cediço,

a teor da Súmula 21 do STJ,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”
.

2. A segregação cautelar do paciente resta demonstrada
a
necessidade de se resguardar
a
ordem pública, visto que
a
constrição da liberdade de ir e vir do paciente mostra-se ainda necessária, diante da gravidade concreta do crime, como bem salientou o Juízo que preside o feito, razão pela qual não vejo plausibilidade no argumento de desaparecimento dos
motivos
autorizadores da
prisão
preventiva do acusado.

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer o Writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

JAIR DOS SANTOS NASCIMENTO
,
por meio de seu advogado, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido
de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, c/c o art. 647 e ss. do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Narra o impetrante que o paciente está preso desde o dia 01/01/2019, por suposta prática do crime disposto no
art.121, 14, II, ambos do Código Penal.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, visto que está encarcerada há 11 meses aguardando julgamento, tornando-se evidente o excesso de prazo da prisão
.

Aduz que o requisito de garantia da ordem pública tornou-se frágil, em decorrência do tempo de constrição corporal que o paciente está sendo submetido, aduzindo que não há fundamento para a continuidade da segregação cautelar sob esta motivação.

Assinala que o Paciente tem residência fixa e é pai e provedor de filha menor de idade.

Por tais razões, requereu
liminar
para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Distribuído os autos

à minha relatoria, de ordem, foram redistribuídos em virtude do meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do writ, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O suposto constrangimento ilegal apontado pelo impetrante cinge-se na alegação de excesso de prazo, visto que a paciente encontra-se custodiada há 11 meses, bem como desapareceram os motivos que justificam a prisão do Paciente.

Através das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 01/10/2019, sentença de pronuncia em 18/12/2019, e no presente momento os autos encontram-se
aguardando intimação das partes.

In casu
, não há de se cogitar de excesso de prazo, eis segundo informações da autoridade coatora, a prisão do Paciente foi decretada no dia 01/01/2019, a denúncia foi ofertada em 17/06/2019 e recebida em 18/06/2019, a resposta à acusação veio em 08/08/2019 e a sentença de pronúncia foi exarada em 18/12/2019.

Como é cediço, a teor da Súmula 21 do STJ,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”
. Destarte a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em

constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se, pois, inviável a concessão da

ordem sob esse argumento.

Portanto, não se vislumbra qualquer desídia na condução do feito pela autoridade coatora, que vem o impulsionando de acordo com as possibilidades do Juízo, obedecendo ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

É certo que o excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, o que deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DE FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Segundo pacífico magistério jurisprudencial deste Tribunal, o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

2. A instauração de conflito de competência não configura, por si só, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Precedentes. 3. No presente caso, o retardo na deflagração da ação penal decorreu do conflito negativo de competência, instaurado a partir da complexidade dos fatos imputados ao paciente e diversos corréus (pluralidade de agentes), acusados de integrar grupo criminoso responsável por incendiar ônibus e atacar distrito policial na capital maranhense ("Bonde dos 40"), incidente cujo julgamento poucos dias antes da interposição deste recurso permitiu ao
Parquet
oferecer denúncia, recebida em 17/04/2015 pelo juízo declarado competente, encontrando-se o feito com tramitação regular. 4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 55.104/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Quanto à alegação de que com o tempo desapareceram os motivos que justificaram a prisão do Paciente, verifico que o decreto prisional foi fundamentado na garantia da ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva, tendo o juízo de piso esclarecido que o Coacto responde a outros processos criminais e ressaltado a gravidade concreta do delito, eis que o Paciente é acusado de ter esfaqueado a menor Kaylane Jasmim de Lima Vitor, de 12 anos de idade, com quem mantinha relacionamento amoroso, apenas porque ela
“teria se recusado a ir com ele para casa, momento o qual pegou o facão e lhe deu

quatro golpes
”.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

STJ: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR.
PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL.
PERICULOSIDADE
DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Permanecendo o
paciente
segregado durante toda a instrução criminal, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis.
2. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do
paciente
na prisão. 3.
Verificada a necessidade da custódia antecipada para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade
concreta do delito em tese praticado, bem demonstrada pelo modus
operandi
empregado.
4. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (HC 222.868/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 08/05/2012).

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que revelam-se inadequadas e insuficientes para sua aplicação no caso concreto, em virtude de estarem presentes os requisitos da custódia preventiva, seguindo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

HABEAS CORPUS - ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. 1.
Atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.
2. Denegado o habeas corpus. (TJ-MG - HC: 10000140091422000 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2014).

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente e lhe denego a ordem
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ.

É como voto.

Belém, 10/03/2020